Tribunal: TJDFT
Processo: 0711306-75.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. SOLIDARIEDADE. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de restituição do valor remanescente pelo distrato de contrato de compra e venda de imóvel, e a título de reparação por danos morais. Recurso da segunda ré postula a reforma da sentença no ponto que a condenou solidariamente a restituir o valor pago pelos adquirentes, pelo desfazimento do negócio. 2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. 3 – Preliminar. Condições da ação. Ilegitimidade. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Sob o título de ilegitimidade a recorrente discute a solidariedade, questão que diz respeito ao fundamento de direito material da demanda, que é questão de mérito. Preliminar que se rejeita. 4 – Distrato. Cessão de direitos de posse. Devolução de valores. Solidariedade. Discute-se a obrigação de restituir os valores vertidos em razão do desfazimento do contrato de promessa de compra e venda com cessão de direitos de posse de um imóvel situado à SHSN chácara 36 conjunto 03, casa 03-a, Ceilândia-DF, no valor de R$ 65.000,00, sendo R$ 20.000,00 de entrada e o restante em parcelas mensais (ID 41809233 PAG 1-3). Em seguida ao pagamento da entrada, em virtude de disputa judicial dos direitos de posse do imóvel por terceiro, as partes resiliram verbalmente a avença. Remanesce apenas a discussão sobre a existência da obrigação solidária da segunda ré de restituir o valor de R$ 11.500,00, relativo ao restante da entrada, que ainda não foi ressarcido aos autores. Há evidências no processo de participação da segunda ré no negócio jurídico rompido. Os autores afirmam que o valor a entrada foi pago em mãos diretamente à segunda ré. A segunda ré efetuou depósitos em favor dos autores de parte do valor adiantado na negociação (ID 41809244 – 41909246). As suas mensagens de áudio enviadas aos autores (ID 41809253-41810909) indicam que assumiu o compromisso de restituir o valor da entrada, ainda que de forma fracionada. Tais elementos permitem concluir que a segunda ré participou efetivamente da negociação, de modo que não há como excluí-la da relação jurídica, devendo responder solidariamente pela obrigação de restituir a quantia vertida no negócio desfeito. Sentença que se mantém. 5 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995), com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida.

E